Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716956-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA APELADO: PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA – ME e pela PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66593989/66537304/66157339). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator